Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700822-53.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DEXCO REVESTIMENTOS CERAMICOS S/A, CERÂMICA URUSSANGA S.A. DESPACHO Intimem-se Cerâmica Urussanga S.A. e Dexco Revestimentos Cerâmicos S.A. para manifestarem-se sobre a petição de id 55050602 no prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator